Tribunal: TJSP
Processo: 2166767-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de Urgência - Verossimilhança das alegações e perigo de risco de dano grave ou de difícil reparação presentes – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2166767-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ADILSON PAULINO QUEIRÓS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166767-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2166767-96.2020.8.26.0000 – Franca.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravado Adilson Paulino Queirós.
Juíza Milena de Barros Ferreira.
Voto no 36.688.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela de Urgência -
Verossimilhança das alegações e perigo de risco de dano grave ou
de difícil reparação presentes
Decisão mantida - Recurso
improvido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão trasladada a
fls. 129/130 que, nos autos da ação proposta por por Adilson Paulino Queirós,
deferiu a tutela de urgência pugnada, com vistas ao restabelecimento de seu
auxílio-acidente.
Recurso que prescinde, para julgamento, das diligências
possíveis de serem ordenadas (NCPC, art. 1019 e incisos).
2 Os requisitos previstos em lei para a concessão da
tutela de urgência encontram-se presentes.
Com efeito.
Há verossimilhança da alegação, pois a documentação
encartada aos autos comprova que o agravado é titular do benefício de auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166767-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acidente 94/117.503.005-5 desde 18.02.1992 (fls. 14, 16 e 150).
Há, também, notícia da emissão da certidão de tempo de
contribuição, sem, no entanto, a concessão de qualquer aposentadoria ao
segurado.
Por outro lado, há fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação decorrente do caráter alimentar do benefício.
Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Inconvincente, pois, o recurso.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)